Tribunal: TJES
Processo: 5010396-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. SATISFAÇÃO NOS MESMOS AUTOS. DECISÃO AGRAVADA. COMBATE VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como no feito originário o magistrado
a quo
se limitou, no âmbito do cumprimento de sentença, a reconhecer a satisfação da obrigação de pagar quantia certa imposta aos embargados, a fixar as verbas sucubenciais e a estabelecer as astreintes, decorrentes do não cumprimento da obrigação de fazer, não há que se falar em extinção do procedimento.

2. Segundo a jurisprudência do Colendo STJ, descumprida a obrigação imposta a uma das partes, permite-se a adoção de medidas necessárias ao cumprimento imediato da multa cominatória estabelecida.

3. Considerando que o procedimento de cumprimento de sentença não chegou ao fim, o combate da decisão agravada se mostra cabível e adequado por meio do recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, não devendo prevalecer a tese de não conhecimento.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010396-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO SOARES SALINO e outros

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. SATISFAÇÃO NOS MESMOS AUTOS. DECISÃO AGRAVADA. COMBATE VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como no feito originário o magistrado
a quo
se limitou, no âmbito do cumprimento de sentença, a reconhecer a satisfação da obrigação de pagar quantia certa imposta aos embargados, a fixar as verbas sucubenciais e a estabelecer as astreintes, decorrentes do não cumprimento da obrigação de fazer, não há que se falar em extinção do procedimento.

2. Segundo a jurisprudência do Colendo STJ, descumprida a obrigação imposta a uma das partes, permite-se a adoção de medidas necessárias ao cumprimento imediato da multa cominatória estabelecida.

3. Considerando que o procedimento de cumprimento de sentença não chegou ao fim, o combate da decisão agravada se mostra cabível e adequado por meio do recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, não devendo prevalecer a tese de não conhecimento.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010396-83.2022.8.08.0000

EMBARGANTES:
CARLOS ROBERTO SOARES SALINO E VALMIR SILVA COUTINHO GOMES

EMBARGADOS:
ITAÚ UNIBANCO S/A E PODIUM VEÍCULOS LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração

oposto por
CARLOS ROBERTO SOARES SALINO E VALMIR SILVA COUTINHO GOMES
contra o acórdão id. 8094241, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto contra
ITAÚ UNIBANCO S/A E PODIUM VEÍCULOS LTDA.

Em suas razões (id. 8183787) os embargantes aduzem a existência do vício de omissão, eis que a decisão se limitou a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Ainda, porque não houve extinção do processo de execução, inclusive diante a pendência de créditos exequendos. Assim, requer a reforma do julgamento.

De plano, destaco que no feito originário o magistrado
a quo
se limitou, no âmbito do cumprimento de sentença, a reconhecer a satisfação da obrigação de pagar quantia certa imposta aos embargados, a fixar as verbas sucubenciais e a estabelecer as astreintes, decorrentes do não cumprimento da obrigação de fazer, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, muito embora parte das obrigações tenha sido devidamente cumprida, resta evidente que a multa cominatória fixada em decorrência do não cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, a inscrição do nome do primeiro recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, ainda é objeto de cumprimento, daí porque não há que se falar em extinção do cumprimento de sentença.

Sobre o tema, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 8. A existência de título executivo judicial, cujo descumprimento se deu nos próprios autos de processo, permite a adoção de medidas para seu imediato cumprimento, vez que é possível a execução das astreintes, de imediato, mesmo que fixada em decisão interlocutória, podendo ser exigida a partir do descumprimento da obrigação. (AgRg no RMS n. 55.050/SP, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, J. 3/10/2017, DJe. 11/10/2017).

Por isso, considerando que o procedimento de cumprimento de sentença não chegou ao fim, o combate da decisão agravada se mostra cabível e adequado por meio do recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, daí porque não deve prevalecer a tese de não conhecimento do recurso interposto nesta instância, como decidido no acórdão embargado.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para lhes atribuir efeitos infringentes e reformar o acórdão embargado, de modo a prover o recurso de agravo interno e conhecer do agravo de instrumento interposto pelos embargantes, cujo julgamento das teses meritórias será realizado em momento oportuno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/09/2024 a 06/09/2024.

Voto: Acompanhar a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões